Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702575-38.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDOS: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, CLAUDEANIA FARIAS DE SOUSA DA SILVA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA,GLAUBER JOSÉ NUNES, EDILENE RIBEIRO DOS SANTOS FARIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANÁLISE NO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VIOLAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. CUMULAÇÃO PERMITIDA. PAGAMENTO FORA DO PRAZO. QUITAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SÓCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FIANÇA. OUTORGA CONJUGAL. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA. 1. A necessidade da produção de prova é submetida à livre apreciação do juiz, na qualidade de destinatário final da prova, e albergado pelo seu livre convencimento motivado pelas circunstâncias do caso concreto. Ademais, o Juízo não é obrigado a oportunizar momento para a especificação de provas, cabendo a ele, também, indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a questão controvertida demanda a produção de mera prova documental, revelando-se, portanto, desnecessária a dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e dos documentos constantes do processo fazem incursão ao mérito que resultará na procedência, ou não, do pedido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. É permitida a cumulação das multas moratória e compensatória não decorrentes do mesmo fato gerador. Constatada a violação de diversas cláusulas, resta impossibilitado o afastamento multa compensatória que não se vincula à rescisão contratual por inadimplemento do valor dos aluguéis. 4. Uma vez alterada a data limite para pagamento dos aluguéis com desconto de pontualidade e recebidos os valores até esse termo, incabível a cobrança do montante integral e demais encargos por ocasião da rescisão contratual. A aceitação tácita de pagamento efetuado fora do prazo com desconto de pontualidade, com dispensa da multa moratória, impõe o reconhecimento da quitação dos aluguéis no valor praticado durante o período em que for constatado, em atenção ao princípio da vedação ao comportamento contraditório. 5. Demonstrado que o sócio se apresentou como representante da locadora sobre os débitos discutidos nos presentes autos, conforme diálogos via Whatsapp, o que permite inferir, tal como concluiu a sentença, a sua qualidade de sócio oculto. Ademais, o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão, nos moldes do art. 1.025 do Código Civil, de modo que deve responder solidariamente com os demais sócios. 6. O Código Civil estabelece que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime de separação absoluta de bens, prestar fiança ou aval (art. 1.647, inc. III), por objetivar a manutenção do patrimônio comum do casal, uma vez que nesse tipo de garantia o fiador responde pessoalmente pela dívida. É exigível a outorga conjugal, independentemente do fato de ser prestada na condição de comerciante ou empresário. 7. Recursos conhecidos; Provido, em parte, os interpostos pelos réus ID MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA e GLAUBER JOSE NUNES; Providos os interpostos por EDILENE e CLAUDEANIA e Desprovido o interposto por HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA EM PARTE. ACÓRDÃO MANTIDO COM ACRÉSCIMO NA FUNDAMENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento, em parte, à apelação interposta pelos réus; deu provimento às apelações interpostas pelas terceiras interessadas e negou provimento à apelação interposta pelo sócio oculto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão quanto aos requisitos formais e materiais para o deferimento do arresto de bens; aos efeitos processuais da remoção de todos os bens da embargante do estabelecimento locado e a inviabilidade da atividade comercial; ao pedido subsidiário de redução da cláusula penal; aos efeitos da nulidade da garantia por ausência de outorga conjugal; à da má-fé, por ato contraditório, e à devolução em dobro dos alugueis cobrados em valores superiores ao efetivamente devido; e, à base de cálculo dos honorários fixados em favor das terceiras interessadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. 4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. 5. Tornada a fiança ineficaz, desde a origem, afasta-se a responsabilidade solidária do fiador, mas não se exclui a sua responsabilidade como sócio. 6. A aplicação irrefletida da tese firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, sem análise da situação fática, pode resultar em afronta aos princípios informadores do CPC/2015, notadamente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que redundará em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido. 7. O art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento implícito, uma vez que “[c]onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos, e acolhidos, em parte. Acórdão mantido com acréscimos à fundamentação. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.; CCB, art. 940 Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 622 e 1.076; A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 300 do CPC, insurgindo-se contra o arresto deferido, ao argumento de que inexistem pressupostos para a sua concessão, além dos bens serem todos os que compõem o estabelecimento, e sem os quais resta impossível o prosseguimento da atividade empresarial; c) artigos 369 e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o pedido de produção de provas foi recusado sem justificativa técnica adequada, tolhendo o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, além de inverter indevidamente o ônus da prova. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados DANIEL SOUZA VOLPE, OAB/DF 30.967, e DIEGO SOARES PEREIRA, OAB/DF 34.123. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025) Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 300, 369 e 373, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: O simples fato de não ter sido oportunizado momento para a especificação de provas, não gera nulidade, porquanto as provas devem ser requeridas na petição inicial e na contestação, cabendo ao juiz indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC.Não há que se falar em cerceamento de defesa se a questão controvertida demanda a produção de mera prova documental, revelando-se, portanto, desnecessária a dilação probatória, conforme assinalado na decisão de ID 56806047. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa rejeitada [...] Afasta-se, contudo, a alegada abusividade da cláusula, sendo importante ressaltar que, embora ainda sem o trânsito em julgado da sentença que decretou a rescisão contratual, para concretizar a condição necessária à retenção de bens prevista no parágrafo 7o da Cláusula primeira (ID 56805968, p. 2), não há óbice ao deferimento da cautelar de arresto dos aludidos bens (ID 56805832), para garantir a futura execução do valor devido, ante a constatação de que os devedores (locatários e fiadores) têm se ausentado furtivamente do dever contratual, apesar de reiteradamente procurados, mediante notificações extrajudiciais e mensagens via Whastapp. Impende assinalar, quanto à pretendida revogação do arresto, incumbia aos recorrentes se valerem dos meios legais para impedir a medida, como a purga da mora, que lhes foi facultada antes do ajuizamento da ação, ou mesmo após, pela prestação de caução, o que não se verifica na hipótese (ID 67223624). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72324213. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016